Tribunal: TJSP
Processo: 2055102-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade – Alegação de ilegitimidade de parte – Descabimento – Executada que figurou como avalista na Cédula de Crédito Bancário, comprometendo-se a responder solidária e integralmente por todas as obrigações assumidas pela devedora principal – Aditamentos contratuais que ratificaram as garantias previstas originalmente – Aval que

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade – Alegação de ilegitimidade de parte – Descabimento – Executada que figurou como avalista na Cédula de Crédito Bancário, comprometendo-se a responder solidária e integralmente por todas as obrigações assumidas pela devedora principal – Aditamentos contratuais que ratificaram as garantias previstas originalmente – Aval que constitui garantia pessoal e autônoma ao contrato, não se confundindo com a responsabilidade dos sócios retirantes pelos débitos constituídos até dois anos depois da cessão de suas quotas – Precedentes do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.